Tribunal: TJSP
Processo: 1038050-32.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000714453
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1038050-32.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante MARCELO
DA SILVA CARVALHO, é apelado ADONIAS FRANCISCO DOS SANTOS
(ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em 38a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) e CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1038050-32.2016.8.26.0224
Comarca: Guarulhos
Apelante: Marcelo da Silva Carvalho
Apelado: Adonias Francisco dos Santos
Juíza de Primeiro Grau: Larissa Boni Valieris
Voto no 39.739
APELAÇÃO. Ação de restituição de valores cumulada com
pedido de indenização por danos morais. Promessa de
compra e venda de imóvel feita por quem não é
proprietário. Negócio jurídico nulo. Restituição devida.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos
termos do art. 252 do RITJSP.
Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 166/174) interposto contra a r. sentença
(fls. 156/160) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por Adonias Francisco
dos Santos em face de Marcelo da Silva Carvalho nesta “Ação de Restituição de Valor c/c
Indenização por Dano Moral”, nos seguintes termos:
Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos e o
faço para declarar nulo o contrato entre as partes,
condenando o requerido à restituição dos valores já
desembolsados pela compra do meio lote, qual seja R$
12.500,00, com atualização monetária pela variação da
tabela prática do TJSP de cada desembolso e juros de mora
de 1% ao mês, contados da citação. Em razão de sua maior
sucumbência, arcará o requerido com as despesas
processuais e com os honorários advocatícios do adverso,
os quais arbitro em l0% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, atualizada (CPC 85, 2o, I a IV), devendo ser
respeitada a regra do art. 98, § 3o do CPC. Oportunamente,
feitas as anotações necessárias, arquivem-se os autos.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
Em suas razões recursais, busca o réu, preliminarmente, o reconhecimento de
sua ilegitimidade passiva ad causam e a denunciação à lide de João Ferreira dos Santos. No
mérito, visa ao reconhecimento da regularidade do negócio jurídico firmado pelas partes,
argumentando que o autor tinha plena ciência de que o imóvel não se estava registrado em seu
nome (fls. 166/174).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tempestivamente interposto e isento de preparo, recebe-se o recurso em seu
duplo efeito.
Ofertadas contrarrazões (fls. 179/184).
Atribuído à causa o valor de R$ 22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos reais),
em 13/10/2016.
Manifestada, pelo autor, a sua oposição ao julgamento virtual do recurso (fl.
191).
É o relatório.
Cuida-se de ação ordinária, em que o autor buscou a condenação do réu à
restituição de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) e ao pagamento de, no mínimo, R$
10.000,00 (dez mil reais) como compensação pelos danos morais que lhe teria causado por
haver lhe ludibriado com a promessa de venda do lote de terreno localizado na Rua Idalina
Abude, s/n, bairro Jardim Monte Alto, Guarulhos, sem, contudo, possuir poderes para tanto, já
que não se tratava do proprietário do imóvel (fls. 01/10).
Emendada a inicial (fls. 49/51 e 53/56).
Ofertada contestação pelo réu, que arguiu preliminarmente a sua ilegitimidade
passiva, impugnou o valor da causa e denunciou à lide João Ferreira dos Santos, que lhe teria
vendido o terreno descrito na inicial. No mérito, afirmou que teria agido de boa-fé ao adquirir o
imóvel e que o autor teria conhecimento de que o bem não estava registrado em seu nome, pois
seria colega de João Ferreira dos Santos. No mais, insurgiu-se contra o pedido de indenização
por danos morais, pugnando pela improcedência dos pedidos (fls. 62/68).
Apresentada réplica (fls. 99/102).
Determinado ao autor que esclarecesse se o desfazimento do negócio jurídico
se trata “de resilição unilateral do contrato” ou “de resolução por culpa do requerido,
devendo, nesse caso, especificar em que medida o requerido agiu de maneira culposa” (fl.
103), ele se manifestou, asseverando haver sido vítima de fraude perpetrada pelo réu (fls.
106/108).
Instadas as partes a especificarem as provas que pretendiam produzir, o autor
requereu o julgamento antecipado da demanda (fl. 123), ao passo que o réu afirmou que
comprovaria o “alegado por todos os meios de prova em direito admitidos” (fl. 133).
Proferida sentença que, depois de rechaçar as preliminares levantadas na
defesa, julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando nulo o contrato entabulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
entre as partes e condenando o réu à restituição de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais),
valor desembolsado pelo autor na compra do lote (fls. 156/160).
Pois bem.
Inicialmente, a preliminar arguida mais uma vez pelo réu, ora apelante, e a
denunciação à lide de João Ferreira dos Santos não merecem guarida.
O réu é indubitavelmente parte legítima, pois foi ele quem entabulou o
compromisso de compra e venda do imóvel com o autor.
Quanto à denunciação à lide, como bem assentado pelo magistrado de primeira
instância, levando-se em conta o fato de não ter ocorrido a transferência de domínio ao
denunciante, deve ser indeferida, ressaltando-se o direito de regresso.
No mérito, o recurso não comporta provimento, devendo a r. sentença ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente
adotados como razão de decidir pelo desprovimento do apelo, nos termos do artigo 252, do
Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça: “Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada,
houver de mantê-la”.
Nesta Seção de Direito Privado, o dispositivo regimental tem sido utilizado,
quer para evitar inútil repetição, quer para cumprir o princípio constitucional da razoável
duração dos processos. Anote-se, dentre tantos outros precedentes: Apelações 99406023739-8,
99402069946-8 (1a Câmara); AI 99010153930-6 (1a Câmara); Apelações 99405106096-7,
99404069012-1
(2a
Câmara);
Apelação
99010031478-5
(3a
Câmara);
Apelação
994050097355-6 (5a Câmara); Apelação 99401017050-8 (6a Câmara); Apelação 99109079089-
9 (11a Câmara); Apelação 99010237099-2 (13a Câmara); AI 99010032298-2 (15a Câmara);
Apelação 99109084177-9 (17a Câmara); Apelação 99100021389-1 (23a Câmara); Apelação
99207038448-6 (28a Câmara).
O E. Superior Tribunal de Justiça prestigia este entendimento quando
reconhece em seus julgados “a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que tal medida encerre
omissão ou ausência de fundamentação no decisum” (REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel.
Min. João Otávio de Noronha, j. 4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro
Meira, j. 21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 17.12.2004
e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando Gonçalves, j. 1.12.2003).
Consigna-se apenas que a r. sentença corretamente assentou que do
“Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda” celebrado pelas partes verifica-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se que o réu, sabendo que o imóvel descrito na inicial pertencia a terceiro, declarou-se seu
senhor e legítimo possuidor, cobrando R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) do autor pelo lote
do terreno (fls. 38 e 39).
A certidão emitida pelo 2o Oficial e Registro de Imóveis, Títulos e Documentos
e Civil de Pessoa Jurídica da Comarca de Guarulhos-SP atesta que os proprietários do terreno
em questão são Alberto Capozzi e Augusta Peternari Capozzi (fl. 57).
Desse modo, o negócio jurídico, de fato, não poderia surtir efeitos jurídicos.
Transcreve-se, por oportuno, parte da sentença atacada:
Em síntese, o requerente afirma que adquiriu um terreno de
5x25 pelo valor de R$ 35.000,00 do réu. O réu alega que
celebrou contrato com o Sr. João para a aquisição de parcela
do terreno, ficando acertado que este deveria fazer o
desmembramento do terreno. Aduz que pagava os valores ao
Sr. João e acreditava que ele transferia os valores ao
proprietário. Verifica-se do documento de fls. 39-39 que as
partes firmaram instrumento particular de compra e venda do
imóvel em, em que o vendedor se descreve como "senhor e
legítimo possuidor" do lote. Contudo, forneceu ao requerente a
falsa ideia de que se trataria do titular do domínio, mesmo que
o imóvel pertencesse a terceiro, conforme certidão de fls. 57 na
qual constam como proprietários Alberto Capozzi e sua mulher
Augusta Petenari Capozzi. Logo, caracteriza-se venda a non
domino e acarreta a nulidade do negócio jurídico. A venda a
non domino é nula, conforme já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça: “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA.
ACÓRDÃO RESCINDENDO. VENDA DE IMÓVEL A NON
DOMINO. NULIDADE ABSOLUTA. IMPOSSIBILIDADE
DE CONVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A
LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI.IMPROCEDÊNCIA DA
AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O
entendimento desta Corte preconiza que, no caso de venda por
quem não tem o título de propriedade do bem alienado, venda a
non domino não tem mera anulabilidade por vício de
consentimento, mas sim nulidade absoluta, impossível de ser
convalidada. 2. 'Inaplicabilidade do prazo prescricional
previsto no art. 178, § 9o, V, 'b', do Código Civil, se a hipótese
cuidar, como no caso, de venda por quem não tinha o título de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade do bem alienado em garantia (venda a non
domino), ou seja, venda nula, não se enquadrando, assim, nos
casos de mera anulação do contrato por vício de consentimento'
(REsp 185.605/RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA). 3.
O acolhimento da ação rescisória fundada no art. 485, V, do
CPC exige que a interpretação dada pelo decisum rescindendo
seja de tal modo discrepante que viole o dispositivo legal em
sua literalidade, porque, se a decisão rescindenda elege uma
dentre as interpretações cabíveis, a ação rescisória não merece
prosperar. 4. Agravo interno a que se nega provimento".
(AGRAVO
INTERNO
NA
AÇÃO
RESCISÓRIA
2014/0250984-0. Segunda Seção. Ministro Raul Araújo. DJE
18/12/2018). Precedente semelhante em caso julgado pelo
Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: "Anulação de ato
jurídico. Compromisso de compra e venda de imóvel urbano.
Promitente vendedor não era titular de 'non domínio'
caracterizada. Ato nulo configurado. Restituição integral dos
valores pagos apta a sobressair. Retorno das partes ao 'statu
quo' primitivo. Pretensão de inclusão de outros corréus sem
suporte, pois nada consta de que tivessem participado do ato.
Instrumento que materializou a relação negocial e depósitos
bancários envolvem exclusivamente o autor e o corréu
promitente vendedor. Danos morais não caracterizados.
Questão estritamente de direito patrimonial. Comodismo do
apelante ao deixar de observar as cautelas necessárias não dá
suporte para a pretensa verba reparatória. Apelo desprovido."
(Apelação no 0047263-71.2013.8.26.0002, 4a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Natan Zelinschi de Arruda,
Julgamento:08.06.2017). "Compra e venda de imóvel - Ação
de rescisão contratual c.c. indenizatória Procedência em parte -
Inconformismo dos contratantes - Réu que alienou imóvel que
não lhe pertencia - Descabimento de invocar a própria torpeza -
Venda a non domino bem reconhecida - Nulidade do negócio
jurídico - Retorno das partes ao status quo ante - Multa
contratual descabida - Dano moral e litigância de má-fé não
caracterizados
Ônus da sucumbência que devem ser
repartidos - Sentença reformada apenas nessa parte - Apelo do
réu desprovido e, provido em parte, o do autor." (TJ/SP
0026975-47.2012.8.26.0161 Apelação; Relator(a): Grava
Brazil; Comarca: Diadema; Órgão julgador: 8a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Direito Privado; Data do julgamento: 15/07/2016; Data de
registro: 15/07/2016). A nulidade acarreta o retorno das
partes ao estado anterior ao da contratação. Nesse contexto,
deve o requerido devolver à autora os valores desembolsados,
em razão da compra cuja nulidade é declarada. Consta dos
autos que a autora desembolsou para a aquisção do referido
lote, a importância de R$ 10.000,00 pela entrega de veículo
(fls. 37) e foram pagos R$ 2.500,00 em prestações de R$
500,00 (fls. 31-32). Valores estes que deverão, portanto, serem
restituídos. No que concerne ao pleito por danos morais, não
restou caracterizado. Isso porque o autor tinha ciência de que
o imóvel não se encontrava em nome do réu, além de não ter
diligenciado junto ao proprietário para se informar sobre o
repasse dos pagamentos pelo Sr. João. Mesmo porque o réu
não agiu de má-fé, uma vez que repassou os pagamentos ao Sr.
João (fls. 69-95), sendo iludido por esse.
E outros fundamentos são dispensáveis diante da adoção integral dos que
foram deduzidos na r. sentença, e aqui expressamente adotados para evitar inútil e
desnecessária repetição, nos termos artigo 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal
de Justiça.
Mantém-se a sucumbência fixada em primeiro grau, majorando-se a verba
honorária para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85,
do Código de Processo Civil, ressalvada a gratuidade de que o réu, ora apelante, é beneficiário.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Para fins de acesso aos Egrégios Tribunais Superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os artigos legais e constitucionais mencionados.
FLÁVIO CUNHA DA SILVA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO